Tribunal: CARF
Processo: 10630.004021/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.004021/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001, 01/04/2006 a 30/04/2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei
8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
AFERIÇÃO
INDIRETA/ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
Aplicável a apuração do crédito previdenciário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito
que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte, com esteio
no artigo 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE NA
FALTA OU DEFICIÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constatada a hipótese de deficiência ou falta de contabilidade se impõe a
possibilidade de aferição indireta para apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias na construção civil.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.
A prestação de serviços na área de construção civil seja por cessão de mão-de-
obra, seja por empreitada, está sujeita a retenção de 11% (onze por cento) de
acordo com o artigo 31 da Lei 8212/91, na redação dada pela Lei 9.711/98.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.004021/2007-16
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-26.784/2010, às e-fls. 389/408, que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados, da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, em decorrência da utilização de mão-de-obra a edificação de
obras de construção civil, em relação ao período de 07/2001 a 04/2006, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 50/60 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n°
35.786.372-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, inicialmente, a autoridade lançadora
esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida na empresa Irmãos Mattar atendendo solicitação do
Ministério Público Federal, no auxilio da apuração de possíveis práticas de ilícitos contra a
Seguridade Social.
Registra que, no decorrer dos trabalhos, houve a lavratura de um Auto de
Apreensão e Guarda de Documentos - AGD, através do qual foi apreendido um caderno, tipo
agenda de telefone, e recibos assinados, que constituíam um controle à parte de pagamentos
efetuados a empregados e não lançados em folhas de pagamento.
Informa que por meio de consulta a processos trabalhistas restou evidenciada a
existência de “relatórios de fechamento de caixa”, onde a empresa registrava vendas feitas a
empregados, denominadas “convênio com funcionários”. Intimada a apresentar e a esclarecer
este convênio, a empresa, por meio do oficio anexado à fl. 93, informou que os cupons fiscais
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

resultantes das vendas realizadas eram encaminhados ao setor financeiro e no ato do recebimento
do salário, o empregado efetuava o pagamento da compra.
Relata a apreensão dos originais desses relatórios de caixa, alusivos as
competências de 07/2004 a 01/2005, concernentes à matriz, às filiais em Teófilo Otoni, à
Farmácia de Manipulação Indiana Ltda e às Perfumarias Marina Ltda.
Destaca que a realização de uma diligência na empresa foi solicitada pela Receita
Previdenciária à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, em razão dos indícios de pratica
de crimes contra a ordem tributária. Em decorrência disso, foi expedido um Mandado de Busca e
Apreensão n. 23/09v/2005, pelo Juiz Federal Titular da 9° Vara Seção Minas Gerais, para que
auditores fiscais e policia federal verificassem e apreendessem, se necessário, documentos e
arquivos dos computadores da matriz da empresa e suas filiais de Governador Valadares e
Ipatinga.
No que concerne a este lançamento, a autoridade lançadora ressalta que o mesmo
se constitui de contribuições de segurados e da empresa, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e as devidas a outras Entidades e Fundos
(Incra, Sesi, Senai, Sebrae e Salário Educação), bem como da retenção de 11% sobre serviços
contratados mediante cessão de mão de obra, conforme previsão no art. 31 da Lei n° 8.212, de
1991.
Esclarece que as bases de cálculo, sobre as quais incidiram as contribuições
exigidas, são equivalentes aos valores de mão de obra utilizada em edificações e serviços de
construção civil realizados pela empresa, a saber: CEI n° 33.240.0l494/78 à obra consiste em um
prédio de dois pavimentos, sendo um galpão de 1.080 m2 e salas e lojas que somam 260,44 m2,
situado na Rua Adib Cadah, 443, Bairro São Diogo, Teófilo Otoni/MG.
Após a análise das folhas de pagamento, das GFIP e das Guias da Previdência
Social inerentes à obra e a comparação com o cálculo prévio da mão de obra feito pelo sistema
ARO, a autoridade fiscal constatou que a remuneração declarada em GFIP era suficiente para
regularização da obra.
Informa, todavia, que ao verificar demais documentos pertinentes a esta obra,
constatou a existência de recibos de pagamentos efetuados sem os respectivos recolhimentos à
Previdência e a outras Entidades, no decorrer do ano de 2001, o que ensejou os levantamentos
CI7 - Contrib. Indiv. Obras, RET - Retenção 11 Const. Civil, RR - Retenção 11 Obra, RR1 -
retenção 11 Obra.
No levantamento CI7 - Contrib. Indiv. Obras estão sendo exigidas contribuições
sobre os pagamentos feitos aos profissionais Eduardo Cavalcante Pereira Sather, no valor de
R$600,00; a Joaquim de Paula Espósito Netto, nos valores de R$200,00 e de R$300,00 e a
Geraldo Silva Santos, no valor de R$ 210,00.
O levantamento RET - Retenção 11 Const. Civil compreende a retenção de 11%
sobre notas fiscais de serviços prestados pela Construtora Vante, nos valores de R$895,00,
R$3.000,00 e R$1.550,00.
Na mesma linha, o levantamento RR - Retenção 11 Obra refere-se aos serviços
prestados por Vouga Engenharia Ltda, no valor de R$22.600,00 e o levantamento RR1 - retenção
11 Obra consiste na retenção de 11% sobre notas fiscais de serviços contratados da Solo Forte
Engenharia, Fundações e Sondagens Ltda, no valor de R$ 3.000,00.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

CEI n° 32.990.0l288/76
Trata-se de uma reforma e de um acréscimo em um prédio comercial, andares
livres, de propriedade dos sócios da empresa notificada, situado na Rua 28 de abril, 110, Centro,
Ipatinga/MG. A reforma ocorreu nos 496,71 mz existentes e o acréscimo foi de 203,44 m2,
conforme projeto n° 418/2002, aprovado na Prefeitura de Ipatinga por meio do Processo n°
008.008.2002/09492.
Informa a autoridade fiscal que os recolhimentos relativos a essa obra existentes
no sistema informatizado da Previdência (Conta-Corrente do Estabelecimento) são compatíveis
com os dados da GFIP e folhas de pagamentos apresentadas nas competências 03/2003 a
08/2003. No entanto, mediante o exame de notas fiscais e da escrituração contábil da obra,
observa que a empresa não contabilizou, em contas individualizadas, todos os fatos geradores
das contribuições.
Afirma que há indícios de fatos geradores na conta 2.1.1.13.1101 - Obrigações
Previdenciárias - Filial 11, pois consta o registro de desconto em folha nas competências 01/2003
e 02/2003. No entanto, nessas competências, não foram apresentadas folhas de pagamento, nem
GFIP, tampouco recolhimentos. Observou, ainda, que o primeiro empregado da obra foi
registrado no Livro de Registro de Empregado em 01/03/2003.
A autoridade fiscal ainda esclareceu que a obra foi realizada em imóvel de
terceiros (sócios da notificada), não podendo ser escriturada como sendo um investimento em
imóvel da empresa. .
Em razão do exposto, adotou o critério de aferição da mão de obra com base na
área construída e no padrão de execução da obra, elaborando o Aviso Regularização de Obra -
ARO. Destacou que os recolhimentos efetuados nas competências 03/2003 a 08/2003 foram
convertidos em área regularizada.
CEI n° 33.240.02463/74
Consiste em obra nova, relativa a um prédio de 528,40 m2, com 02 pavimentos,
do tipo comercial andares livres, situado na Avenida Luiz Boali Poto Salman, n° 264, Centro,
Teófilo Otono/MG.
Informa a autoridade lançadora que os recolhimentos apresentados constam do
Sistema CCORGFIP/PLENUS da Previdência.
Destaca que as notas fiscais examinadas não possuem endereço com vinculação
inequívoca à obra.
Registra também que o comprovante do pagamento ao Senhor Luciano Lauar,
responsável pelo projeto da obra, não foi apresentado, ficando evidenciado que a empresa não
contabilizou todos os fatos geradores de contribuições em contas individualizadas.
Aplicou, portanto, o critério da aferição pelo Sistema ARO, convertendo os
recolhimentos havidos nas competências 03/2003 a 08/2003 em parte regularizada da obra.
CEI n° 50.005.89069/77
Em relação a essa obra, informa a autoridade fiscal que a enquadrou como obra
nova, retratada por um prédio comercial de um pavimento, composto de salas e lojas, com 689
m2, situado na Rua JK, 1.474, Bairro Vila Bretãs, Govemador Valadares/MG.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

Destaca que a empresa não apresentou DISO, alvará, habite-se, registro do
imóvel, nem o projeto aprovado pela prefeitura local, sendo os dados apurados extraídos do
cadastro da obra no INSS, cujas informações foram prestadas pela própria empresa.
Ressalta que a empresa apresentou folhas de pagamento, GFIP e GPS pertinentes
à obra. Da análise de tais documentos, observou-se que a folha de pagamento do mês 07/2002 e
as GPS de 07/2002 e 08/2002 foram confeccionados no CNPJ da empresa e que as GFIP dessas
competências não foram entregues.
Afirma, ainda, que notas fiscais apresentadas como sendo relativas a materiais
dessa obra não possuíam elementos que permitissem vinculá-las, de forma inequívoca, à obra.
Isto posto, informa que desconsiderou a contabilidade apresentada e procedeu a
aferição pelo Sistema ARO, convertendo os recolhimentos do periodo de 09/2002 a 02/2003 em
área regularizada.
CEI 32.990.01846/75
A obra consiste em um prédio de 658,55 m2, edificado na Rua Maria de Matos,
s/n°, Lote 9, Quadra “C”, Centro, Ipatinga/MG, em terreno de propriedade dos sócios da
notificada, enquadrado pela fiscalízação como sendo obra nova, uma unidade de dois
pavimentos, para fins comerciais, composta de salas e lojas.
Relata que no registro do imóvel não consta área construida averbada e que
nenhum documento nesse sentido foi disponibilizado à fiscalização.
Esclarece que extraiu as informações sobre a obra do sistema PLENUS da
Previdência, de onde constatou, inclusive, a existência de GFIP e GPS específicas, no período de
03/2005 a 08/2005.
Registra que, em face da não apresentação de escrituração contábil da obra,
procedeu a aferição indireta conforme critérios existentes no Sistema ARO. De mesmo modo
que demais obras, os recolhimentos inerentes a esta foram convertidos em área regularizada.
Ressalta que as bases de cálculo estão discriminadas no Relatório de Lançamentos
(RL) e que as alíquotas aplicadas e os dispositivos legais relacionados no Discriminativo
Analítico do Débito (DAD) e no Relatório Fundamentos Legais do Débito, respectivamente.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos do Despacho de fls. 341/343, os autos retomaram-se à Unidade de
origem. Foi solicitado à autoridade fiscal que, em 'relatório complementar, retificasse a
informação dada acerca da destinação das contribuições para outras Entidades e Fundos, assim
como o fundamento legal para aferição das contribuições previdenciárias, uma vez que foram
citados dispositivos da Instrução Normativa 69/2002 e o lançamento ocorreu na competência
04/2006.
Requereu-se o exame dos documentos trazidos com a impugnação, notadamente a
cópia do Livro Razão, apresentados em contraposição à informação fiscal de que nem todos os
fatos geradores foram contabilizados em conta individualizada e identificável.
Em relação à obra CEI 33.990.0l288/76, a fiscalização deveria esclarecer quais
documentos não foram efetivamente apresentados, levando-se em conta o recibo da devolução de
documentos juntado pela empresa e, também, dizer por quais razões considerou a existência de
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

indícios de que a obra foi escriturada na conta 2.l.l.l3.l101. Complementando, deveria informar
em qual conta a empresa escritura o investimento em obras de terceiros.
A autoridade fiscal designada pela Unidade de origem para efetuar a diligência
elaborou o relatório complementar de fls. 354/357, onde, de início, relacionou os dispositivos da
legislação previdenciária que autorizam, neste caso, o procedimento de aferição indireta das
bases de cálculo das contribuições lançadas.
Em seguida esclarece que, conquanto o CNPJ da empresa notificada seja
cadastrado no FPAS 515-0 e, assim, as contribuições destinadas a outras entidades (terceiros)
sejam devidas ao SESC e SENAC, em caso de obras de construção civil, por serem identificadas
por matrículas junto ao Cadastro Específico de Identificação (CEI), são cadastradas no FPAS
507-0 e, por essa razão, as contribuições em tela destinam-se ao SESI e SENAI, como
corretamente registrado pela autoridade lançadora no Relatório de Fundamentos Legais e no
Relatório Fiscal.
Sobre os questionamentos relativos à obra CEI 32.990.0l288/76, conclui pela
inexistência de indícios de fatos geradores de contribuições previdenciárias 1 nas competências
janeiro e fevereiro de 2003 e informa que a empresa escritura o prédio construído em imóvel de
terceiros na conta do Ativo Permanente, referente aos investimentos em imóvel da empresa.
Consoante ao exame da documentação apresentada, considera `que, de fato, a
empresa não contabilizou todos os fatos geradores de contribuição previdenciária inerentes às
obras CEI 32.990.0l288/76, CEI 33.240.02463/74, CEI 50.005.89069/77, CEI 32.990.01846/75.
Reafirma que notas fiscais e recibos foram emitidos no endereço do CNPJ da empresa, rua
Epaminondas Otoni, 481, Centro, Teófilo Otoni, escriturados no grupo de contas do “Realizável
a Longo Prazo” e do “Ativo Permanente”, sem a devida individualização e identificação.
Confirma, ainda, no tocante ao CEI 33.240.02463/74, que o recibo de pagamento feito ao
responsável pelo projeto da obra, Sr. Luciano Lauar, não foi apresentado pela empresa.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, apenas no sentido de recalcular a
multa de ofício de acordo com a nova legislação, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 679/688, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Preliminar – Deficiências no MPF
O MPF foi tornado sem efeito nos termos da legislação vigente, tendo sido prorrogado e
renovado de forma irregular, havendo ainda, divergências sobre o real período
abrangido pelo MPF e o fiscalizado, o que são causas de nulidade integral do
lançamento fiscal.
Provas Frágeis
Observe Eminente Relator que a fiscalização, conforme preliminar dos Relatórios
Fiscais que acompanham o procedimento, decorreu de uma operação truculenta,
desnecessária e infrutífera, com a apreensão de documentos e arquivos eletrônicos da
empresa.
(...), já que o caderno foi ali apreendido e permite raciocinar que o pagamento era
efetuado pela empresa Irmãos Mattar e Cia. (...)"(grifamos)
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

(...)
Porem, o fato gerador das contribuições sociais são apenas aquelas previstas em lei e
passíveis de tributação em razão de sua natureza, e que deve ter correção com a
retribuição dos benefícios de aposentadoria.
A ação fiscal de apreensão se tomou infrutífera porque todos os documentos
apreendidos, inclusive memórias eletrônicas, foram todos devolvidos pelas autoridades
fiscal e policial, acompanhado da justificativa de que tais documentos não continham
provas contra a empresa em relação às acusações que lhe eram increpadas.
Porém, fiscalizações dessa natureza impõem uma coação reverencial aos auditores
fiscais que permitem extrapolarem em suas atividades, e formalizarem autuações
forçadas e exageradas, com base em documentação frágil, e completamente sem base na
legislação tributária, o que acaba ao final, sendo anuladas ou por esse CARF ou pelo
Poder Judiciário.
Arbitramento da obra (ARO)
O arbitramento sobre obras de construção civil somente é permitido quando não existe
registros contábeis.
No caso, sendo a autuada uma pessoa jurídica, a mesma realizou os recolhimentos
devidos nas obras, matriculou as obras no CEI e, por conseguinte, não pode ser objeto
de arbitramento mas de apuração de acordo com os seus registros contábeis.
O art. 33 da Lei n° 8212/91 somente permite esse arbitramento na inexistência de
contabilidade, o que não é o caso presente, conforme Livro Razão juntado com a peça
de impugnação.
Contradição fiscal – proprietário da obra
Por ocasião do lançamento na NFLD n° 35.786.412-3 a fiscalização considerou que o
proprietário da obra era os sócios da empresa e, por esta razão, consideraram os valores
dessas obras como sendo pagamento indireto de “pro-labore”, tributando-se nestas
condições.
Ora, se o proprietário das obras são os sócios na forma lançada naquela NFLD, a ora
Recorrente é ilegítima para sofrer a presente tributação.
_ Por outro lado, se a Recorrente for considerada legítima para a presente autuação, por
conseguinte ela seria a proprietária da obra e, portanto, deve ser declarada nulo o
lançamento a titulo de pró-Iabore indireto daquela NFLD.
Ademais, a Recorrente não pode ser enquadrada nas condições de construtora, porque é
apenas a locatária dos imóveis onde realizaram as referidas obras e, assim, não se
enquadra na responsabilidade pelo recolhimento da obra, por não se constituir em
nenhuma das pessoas disciplinadas no art. 30, Vl, da Lei 8.212/91.
Contradição fiscal – lançamento de autônomos e retenção de 11%
A fiscalização labora aqui, em outra contradição, pois ao realizar o lançamento por
arbitramento no sistema ARO, acaba por abranger todas as contribuições devidas sobre
a obra.
Destarte, não caberia realizar outros recolhimentos, como são os casos de autônomos e a
retenção das notas fiscais pagas, porque estes tributos já estão contidos dentro do valor
arbitrado.
O arbitramento é justamente para expurgar qualquer outra contribuição devida. E, se
fosse o caso, de se tributar individualmente esses pagamentos, tais como, o de
autônomos, as folhas de pagamentos assalariados, e as notas fiscais de empreiteiros e
subempreiteiros (11% retido), estes valores, deveriam obrigatoriamente ser deduzidos
do arbitramento.
Retenção 11% - valor da nota fiscal
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

A fiscalização realizou a retenção de 11% sobre o valor total da nota fiscal de serviços
prestados nas referidas obras de construção civil.
Entretanto, segundo as normas do INSS, neste lançamento devem ser separados a mão-
de-obra e os materiais empregados, cujos percentuais já estão previstos de forma
presumida nas referidas normas.
No caso, a mão-de-obra representa apenas 40% ou 50% do total da nota fiscal, e não
100% como foi considerado pela fiscalização.
No presente, existe até caso de utilização de equipamentos, como é a terraplenagem, de
pouca mão-de-obra, cujo valor deve ser reduzido a 15% para fins da retenção, conforme
disciplinado na Ordem de Serviço INSS/DAF n° 209, de 20.05.99, e normas
subseqüentes.
Por esta razão, é nulo o lançamento fiscal, por contrariar as normas da legislação
tributária ao qual o auditor está vinculado.
Retenção na fonte 11% - comprovação da divida do contribuinte principal
O art. 30, Vl e o art. 31 da Lei n° 8.212/91 determina a solidariedade de algumas
pessoas sobre a mão-de-obra de terceiros que foram empregadas na obra.
A finalidade da solidariedade no Direito brasileiro é apenas para suprir a obrigação do
devedor principal, se este não cumpri-la. Assim, o responsável solidário é apenas o
devedor secundário e subsidiário, em caso de não cumprimento da obrigação pelo
devedor principal.
No caso, os empreiteiros e subempreiteiros são responsáveis pela suas próprias
contribuições. Ao emitirem as suas respectivas notas fiscais em razão de sen/iços
prestados em obras de construção civil devem recolher sobre o seu pessoal empregado
nessas obras, cujo recolhimento se dá pelo valor de sua folha de pagamento.
Como no caso presente essas retenções não foram realizadas pela Recorrente, significa
que os emitentes daquelas notas fiscais também não descontaram esses valores como
antecipação daquilo que era por eles devido e, por conseguinte, ficaram obrigados a
recolherem integralmente as suas contribuições, sem qualquer dedução.
Destarte, se o emitente da nota fiscal já recolheu e se for recolhido novamente esses
11% objeto deste processo, que não foi aproveitado como dedução daquelas
contribuições, haverá a duplicidade, ou seja, um bis in idem de arrecadação.
Dessa forma, o instituto da 'solidariedade exige do INSS a verificação de que o devedor
principal não saldou a sua responsabilidade, antes de cobrar do devedor solidário essa
sua responsabilidade pela retenção.
No caso presente, em nenhum momento dos presentes autos do processo administrativo
existe qualquer comprovação de que aqueles emitentes das notas fiscais são devedores
da previdência social, o que leva a presumir de que estão em dia com as suas obrigações
previdenciárias.
Assim, não tendo o INSS se desincumbido da prova de que aquelas pessoas são
devedoras da previdência, a retenção de 11% aqui lançada é indevida e merece seja
declarada a sua nulidade.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada argumenta a respeito do Mandado de
Procedimento Fiscal.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que o MPF é eivado de deficiências,
devendo ser tornado sem efeito nos termos da legislação vigente.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos apenas sobre o mérito propriamente dito da demanda, ou seja, aferição indireta e
retenção de 11%, o que fazemos a seguir:
MÉRITO
A recorrente afirma não existir qualquer irregularidade nos registros contábeis (no
mérito), assim como nos recolhimentos tributários efetuados. A Fiscalização não juntou prova
suficiente para embasar a presente NFLD, desconsiderando indevidamente a escrita fiscal e
arbitrando de forma fantasiosa a movimentação da empresa.
Pois bem!
O presente auto de infração por descumprimento de obrigação principal
previdenciária - AIOP - encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no caput do artigo 37 da Lei n.o 8.212/1991, que determina:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Mais a mais, a contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova capaz de
comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua formalidade,
escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
A fundamentação legal para o procedimento adotado Aferição Indireta encontra-
se na no artigo 33, §§ 3o, 4° e 6o da Lei no 8.212/91. Confira-se:
Art. 33. (...)
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Departamento
da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

§ 4° na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário. "
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Pois bem, o fiscal foi por demais incisivo e cuidadoso ao utilizar-se da apuração
por aferição indireta, conforme resta claro no relatório fiscal, bem como no relatório fiscal
complementar.
Observa-se, especialmente do Relatório Fiscal Complementar, que este especifica
os pressupostos de fato do lançamento, inclusive evidenciando para cada inconsistência apurada,
de forma pormenorizada, os fatos que justificaram a adoção da aferição indireta da base de
cálculo sob o fundamento da não apresentação de documentos e esclarecimentos (informações) e
da constatação da contabilidade não registrar o movimento real da remuneração dos segurados,
do faturamento, do custo e/ou do lucro.
O relatório fiscal, ao repetir os fatos constatados na ação fiscal, deixou claro que
foram verificadas situações diversas de lançamentos efetuados, referentes às Notas Fiscais de
Serviços e de compras, seja com relação à data, ao valor, à quantidade de vezes em que foram
aproveitadas, ou a conta diversa da que deveriam ser lançadas, o que dificultou/impossibilitou a
verificação de despesas com mão de obra e a necessidade de suas respectivas contribuições
previdenciárias. No caso, o ato de a empresa descumprir a obrigação acessória de lançar em
títulos próprios de sua contabilidade e de não obedecer ao princípio da competência só veio a
prejudicar a si própria.
Além disso, devemos destacar que tanto no Relatório Fiscal como na FLD a
Fiscalização fundamentou a desconsideração da contabilidade na previsão normativa dos
parágrafos 3°, 4° e 6° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991.
Neste contexto, verifica-se que o lançamento foi devidamente motivado com a
exposição dos pressupostos de fato e de direito, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento pela desconsideração imotivada da contabilidade.
Ademais, ressalta-se que a presente lavratura fiscal também abarca as
contribuições previdenciárias atinentes à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto
dos serviços realizados mediante cessão de mão de obra, constantes de nota fiscal, fatura ou
recibo, previstos no art. 31, da Lei n.° 8.212/91.
Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra é clara
a legislação vigente à época, acerca da responsabilidade do contratante em reter 11% do valor da
nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa contratada.
O instituto da retenção de 11% está previsto no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, com
redação conferida pela Lei n ° 9.711/1998, nestas palavras:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela MP no 1.66315, de 22/10/98 e convertida no art. 23 da Lei no 9.711, de
20/11/98). Vigência a partir de 01/02/99, conforme o art. 29 da Lei no 9.711/98
Cumpre registrar que o presente lançamento não se refere à responsabilidade
solidária e sim ao dever de retenção de 11% que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão
da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme legislação
encimada.
Pois bem, feitas às considerações encimadas acerca da legislação de regência e
validade do lançamento na forma imposta, passamos a analisar às alegações de mérito
propriamente ditas.
Uma vez que a contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural,
peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por
muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos acostados aos autos, in
verbis:
O argumento de que a fiscalização pautou o seu procedimento em atos normativos
revogados, tais como Instrução Normativa n° 18/2000, ao tratar da retenção dos 11%
sobre o valor dos serviços prestados pelas empresas Construtora Vante Ltda, Solo Forte
Engenharia, Fundações e Sondagens Ltda e Vouga Engenharia Ltda, e Instrução
Normativa n° 69/2002, ao aferir indiretamente as bases de cálculo utilizadas nos
levantamentos relativos às obras de construção civil, não tem o condão de afastar os
lançamentos feitos. __ A « É A Embora o auditor tenha extemado no relatório de fls.
48/58 o entendimento de que tais atos eram aplicáveis às hipóteses verificadas neste
lançamento, em sede de diligência, a informação foi retificada, com a indicação dos atos
normativos vigentes à época da formalização do crédito, sendo concedido à empresa
nova oportunidade de manifestação, no intuito de garantir-lhe o exercício pleno de sua
defesa.
Ademais, do Relatório de Fundamentos do Débito, fls. 42/45, constam os dispositivos
da Lei n° 8.212, de 1991 (artigos 31 e 33) e do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Dec. 3.048, de 1999 (artigos 219, 231, 234 e 235) que tratam da retenção
dos 11% pela tomadora de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada e da
aferição indireta da base de cálculo de contribuições, em decorrência da não
apresentação de prova regular e formalizada da mão de obra empregada na .execução de
obras de construção civil, dispositivos estes já em vigência antes mesmo da ocorrência
dos fatos geradores.
No que tange à alegação de que a própria autoridade lançadora reconhecera a
regularidade da obra CEI 33.240.0l494/78, portanto infundados os levantamentos a ela
vinculados, quais sejam, os das retenções e dos contribuintes individuais, cabe
esclarecer que a regularidade ressaltada atinge apenas os fatos geradores circunscritos à
obra, que são incluídos na composição do CUB e, por conseguinte, integram os valores
apurados por meio do sistema ARO (Aviso de Regularização de Obra).
No caso em exame, os serviços que ensejaram as retenções encontram-se listados no
relatório de fls. 10/11, referem-se a atividades não incluídas na composição do CUB,
assim, não contemplados pelo ARO, tais como terraplenagem, instalação de estruturas
metálicas e de concreto armado (pré-moldados). São serviços sujeitos à retenção dos
11%.
Quanto ao levantamento referente a contribuintes individuais, os serviços por eles
prestados (elaboração de projeto e serviços de topografia), não se incluem também na
composição do CUB, nem estão sujeitos à retenção dos 11%, conforme previa o Anexo
XIV da Instrução Normativa SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 e prevê, atualmente, o
Anexo VIII, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

Dessa forma, agiu com acerto a autoridade lançadora ao exigir, de forma apartada do
ARO da obra CEI 33.240.01494/78, as contribuições questionadas.
Acerca da alegação de que antes de se exigir a retenção, por ser ela uma antecipação de
recolhimentos, o Fisco deveria averiguar o cumprimento das obrigações por parte das
prestadoras dos serviços, saliente-se que o art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, tanto na
redação atual como nas que vigiram desde 01.02.1999, dispõe que a obrigação do
contratante é distinta e independe se o contratado recolheu ou deixou de recolher as
contribuições previdenciárias decorrentes da prestação de serviços.
O artigo 219 do Regulamento da Previdência Social, no seu parágrafo 3°, é claro ao
estabelecer que os serviços prestados na construção civil, tanto com cessão de mão-de-
obra, como por empreitada estão sujeitos à retenção de 11%, incidente sobre a nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço. Também, 'de acordo com a permissão
legal contida no artigo 33 da Lei n.° 8.212, 1991, a retenção sempre se presumirá feita
pela contratante, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pelas importâncias que deixar de reter.
Nos termos disciplinados, em caso de a contratante não efetuar o recolhimento do valor
correspondente à retenção, o crédito será constituído tomando-se por base o valor bruto
do serviço constante da nota fiscal, fatura ou recibo.
Destarte, deixando a empresa tomadora de reter e recolher a importância exigida em lei,
é a responsável direta e exclusiva pelo pagamento do tributo que não reteve.
Em relação ao argumento de que cada obra teve contabilização apartada, a impugnante
não comprovou o alegado.
As cópias juntadas do Razão, fls. 293/332, não espelham a individualização nem a
identificação das obras realizadas. Não estão autenticadas e contêm anotações inseridas
a lápis, o que fragiliza o seu valor probatório. Não se pode, de forma inequívoca,
apontar a que obra referem-se os lançamentos escriturados. Acrescenta-se a isso o fato
das notas fiscais terem sido emitidas apenas no endereço do estabelecimento matriz da
impugnante, sendo escrituradas nos grupos de contas “Realizável a Longo Prazo” e
“Ativo Permanente” e de não ter sido utilizado um centro de custo distinto para cada
obra e, dentro destes, a contabilização de forma discriminada da mão de obra e dos
materiais empregados.
Pelo já exposto e nos termos do despacho conclusivo da diligência requerida, é de se
afirmar que a impugnante não apresentou todos os documentos inerentes às obras, como
pretendeu fazer crer em sua peça defensiva, como também é desarrazoada a alegação de
que a fiscalização pautou o presente lançamento em mera presunção.
(...)
No tocante às obras CEI 32.990.01288/76 (Av. 28 de Abril, 110 - Ipatinga) e CEI
32.990.01846/75 (R. Dona Maria Matos, S/N°, Cel. Fabriciano), é questão
incontroversa o fato de que foram realizadas em imóveis de propriedade dos sócios da
Impugnante, Paulo César Mattar e Alexandre Mattar, informação que se comprova pelas
cópias de certidão de registro desses imóveis acostadas às fls. 163/164 e 167/168 dos
autos do debcad 35.786.412-3.
Constata-se, também, à vista dos contratos apresentados, que no período em que
realizou as obras a Impugnante detinha a posse dos imóveis em decorrência da locação
dos mesmos. Nessa condição, nos termos da legislação de regência, foi considerada pela
fiscalização responsável pelas obrigações previdenciárias na qualidade de dona das
obras.
Nota-se, pelos elementos consignados nas cópias do Razão apresentadas e pelos
fundamentos aduzidos em sua defesa, que a Impugnante não escriturou essas obras sob
a denominação de “benfeitorias em imóveis de terceiros”, mas as considerou como
investimentos em imóvel de sua propriedade. Nesse aspecto, chega a ressaltar na peça
impugnatória que:
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.004021/2007-16

No contexto, vale relembrar que a materialização da contabilidade em sentido amplo se
efetiva através da escrituração dos livros e da feitura dos demonstrativos contábeis a
eles vinculados. Tudo decorrente do processo normal de registro das operações
envolvendo recursos financeiros, bens, direitos e obrigações. Destarte, este
procedimento deve expressar com responsabilidade a essência da verdade dos fatos
empresariais.
(...)
Observa-se, no caso destes autos, que para a utilização dos registros contábeis da
Impugnante como força probante em seu favor, necessário seria o cumprimento de todas
as formalidades e requisitos previstos na legislação de regência.
Saliente-se, na situação em que se apresenta, a contabilização das obras na forma em
que se procedeu não confirma a pretensão da impugnante e configura o desrespeito ao
Princípio da Entidade, através do favorecimento do patrimônio dos sócios em
detrimento do patrimônio da sociedade.
Assim, revela-se também desarrazoado o argumento expendido pela Impugnante, no
que tange à consideração como seus, os investimentos realizados nos imóveis de seus
sócios.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital